Tribunal: TJDFT
Processo: 0739491-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0739491-32.2022.8.07.0001 APELANTE: LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA APELADO: WANIA LOPES STANISCE, BANCO SAFRA S A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Lion Consultoria e Administradora de Boletos Ltda. e Live Consultoria e Administradora de Boletos Ltda. contra a r. sentença Id. 50607858, que julgou procedente parte dos pedidos formulados na inicial por Wânia Lopes Stanisce. A única advogada constituída pelas Apelantes comunicou o substabelecimento, sem reserva de poderes (Id. 50607857). Não tendo sido constituído novo procurador no prazo de 15 dias, o processo foi suspenso para que as partes sanassem o vício de representação em prazo razoável, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil (Id. 51884893). Os avisos de recebimento retornaram, com a indicação de que as partes se mudaram do endereço (Id. 52370225 e Id. 52370172). Decido. Conforme disposto no parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Tendo sido os comprovantes de entrega juntados nos autos em 14.10.2023, o prazo para a regularização da representação processual se esgotou em 7.11.2023. Descumprida a determinação, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora